Tribunal: TJSP
Processo: 1006841-25.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantida sentença de improcedência. Alegações de obscuridade no decisum quanto à aplicação do CDC ao caso presente, bem assim ao óbice ao curso do prazo decadencial. Questões expressamente examinadas no acórdão, inclusive com remissão a precedentes deste Tribunal. Vícios inocorridos. Real

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantida sentença de improcedência. Alegações de obscuridade no decisum quanto à aplicação do CDC ao caso presente, bem assim ao óbice ao curso do prazo decadencial. Questões expressamente examinadas no acórdão, inclusive com remissão a precedentes deste Tribunal. Vícios inocorridos. Real inconformismo. Embargos rejeitados.